Tribunal: TJSP
Processo: 2274301-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA – Imposição de multa por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor – Oferta de seguro fiança para permitir a emissão de CPD-EN e impedir a inserção do nome da agravante nos cadastros do CADIN – Possibilidade – Penalidade de natureza administrativa, não tributária – Inaplicabilidade do artigo 155, II, do CTN e da Súmula 122 do STJ – Aplicação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA – Imposição de multa por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor – Oferta de seguro fiança para permitir a emissão de CPD-EN e impedir a inserção do nome da agravante nos cadastros do CADIN – Possibilidade – Penalidade de natureza administrativa, não tributária – Inaplicabilidade do artigo 155, II, do CTN e da Súmula 122 do STJ – Aplicação do artigo 9o, II, da Lei no 8.630/80 e artigo 848, parágrafo único, do CPC – Garantia idônea – Precedentes deste Tribunal – Reforma da r. decisão agravada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000139101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274301-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CCB BRASIL
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é agravado FUNDAÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274301-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.852
2
VOTO No 29.852 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274301-36.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CCB BRASIL S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E
INVESTIMENTOS.
AGRAVADA:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR PROCON
Juíza de primeira instância: Celina Kiyomi Toyoshima
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANULATÓRIA Imposição
de multa por descumprimento do Código de Defesa do
Consumidor Oferta de seguro fiança para permitir a emissão de
CPD-EN e impedir a inserção do nome da agravante nos cadastros
do
CADIN

Possibilidade

Penalidade
de
natureza
administrativa, não tributária Inaplicabilidade do artigo 155, II,
do CTN e da Súmula 122 do STJ Aplicação do artigo 9o, II, da
Lei no 8.630/80 e artigo 848, parágrafo único, do CPC Garantia
idônea Precedentes deste Tribunal Reforma da r. decisão
agravada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
interlocutória de fls. 19 que, nos autos da ação anulatória de ato
administrativo, condicionou a suspensão da exigibilidade da multa
administrativa ao depósito do montante integral.
Sustenta a agravante (fls. 01/18), que propôs ação visando à
nulidade da multa administrativa e pecuniária que lhe foi imposta em
decorrência de suposta infringência à legislação protetiva do consumidor.
Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão da inscrição em seu
nome e apresentou seguro garantia no valor de R$147.286,06 (cento e
quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos), o que
correspondente ao débito inscrito, acrescido de 30% (trinta por cento), nos
termos do parágrafo único do artigo 848 do CPC. O juízo de primeiro grau
condicionou o deferimento do pedido ao depósito do montante integral. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274301-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.852
3
entanto, não se trata de crédito de natureza tributária, o que afasta a aplicação
da Súmula 112 do STJ. Incide, na espécie, o princípio da menor onerosidade.
De outro lado, a ordem preferencial do dinheiro não é absoluta, nos termos da
Súmula 417 do STJ. A aceitação do seguro garantia não importa qualquer
risco ao agravado. Não é demais asseverar que a jurisprudência dos Tribunais
Pátrios firmou-se no sentido de que pode o sujeito passivo da obrigação
tributária e administrativa garantir o juízo de forma antecipada, após o
vencimento da obrigação e antes do ajuizamento da execução, a fim de
garantir os supostos créditos e, dessa forma, evitar a inscrição em Dívida
Ativa e obter Certidões Positivas com efeito de Negativas. Por tais motivos, a
garantia deve ser aceita a fim de permitir a expedição da CPEN e impedir a
sua inscrição em órgãos de cadastro de inadimplentes. Requer a concessão de
tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma da r. decisão atacada.
O recurso foi processado com a concessão da medida pleiteada
(fls. 210/211).
Foi apresentada contraminuta (fls. 213/217) e não houve
oposição ao julgamento virtual do presente agravo (fls. 220).
É o relatório.
Pretende a agravante a aceitação do seguro ofertado para o fim
de garantir a multa que lhe foi imposta pela Fundação PROCON.
Razão lhe assiste.
À recorrente foi imposta multa fundada no Código de Defesa do
Consumidor pelo PROCON, o que, a toda evidência, revela a imposição de
penalidade de natureza administrativa e não tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274301-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.852
4
Assim sendo, não há que se falar na exigência de depósito
judicial em dinheiro, nos termos do artigo 155, II, do CTB, e Sumula 112 do
STJ.
Incide, na espécie, pois a regra insculpida no 9o, II, da Lei no
6.830/80, bem assim o disposto no artigo 848 do Código de Processo Civil, in
verbis:
Lei no 6.830/1980:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e
multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
o executado poderá:
(...)
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
.............................................
Lei no 13.105/2015:
Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora
se:
(...)
Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança
bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao
do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Como o seguro garantia no 0306920199907750334576000, no
valor de R$147.286,06 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e oitenta e seis
reais e seis centavos), garante a dívida mais 30 % (trinta por cento) fls.
50/54 , mostra-se idônea, atendendo ao disposto no aludido dispositivo legal,
de modo que se impõe a sua aceitação, com a suspensão da exigibilidade
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274301-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.852
5
Sobre a matéria em debate, confiram-se os precedentes, inclusive
desta 12a Câmara de Direito Público:
Agravo de instrumento. Decisão que determinou a suspensão
parcial de débito não tributário, condicionando a eficácia da
decisão à caução em dinheiro ou apresentação de seguro-fiança
por prazo indeterminado, no valor do débito inscrito na dívida
ativa e levado ao protesto, acrescido de 30%. Posterior
retificação da Apólice, na qual constou o aludido acréscimo legal
(parágrafo único do artigo 848 do Código de Processo Civil).
Aceitação do seguro-garantia, sem exigência de prazo
indeterminado, posto equivaler ao depósito integral do débito.
Decisão reformada. Recurso provido, com observação. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2235876-08.2017.8.26.0000; Relator (a):
Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/03/2018; Data de Registro:
05/03/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Anulatória de multa aplicada
pelo Procon Os atos administrativos gozam de presunção de
legalidade e legitimidade, por isso inviável a suspensão da
exigibilidade da multa sem a prestação de garantia O seguro
garantia, no entanto, é idôneo para suspender a multa Decisão
reformada
Recurso de agravo provido, conforme a
fundamentação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2231652-32.2014.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 18/08/2015; Data de Registro: 18/08/2015)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM. MULTA ADMINISTRATIVA.
SEGURO GARANTIA. No caso, não se aplica o Código
Tributário Nacional, tendo em vista que se trata de multa
administrativa e, portanto, crédito de natureza não tributária.
Possibilidade de o particular oferecer carta fiança idônea com o
cumprimento
dos
requisitos
legais
para
suspensão
da
exigibilidade, pois o débito estará regularmente garantido.
Inteligência do disposto no parágrafo único do artigo 848 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274301-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.852
6
Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123565-40.2018.8.26.0000;
Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data
de Registro: 20/07/2018)
PROCESSUAL CIVIL
PROCEDIMENTO COMUM -
GARANTIA DA EXECUÇÃO DE FORMA ANTECIPADA
SEGURO GARANTIA
CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA EXCLUSÃO DE CADASTRO DE
DEVEDORES ADMISSIBILIDADE. 1. Para deferimento de
tutela provisória de urgência é necessária a concorrência dos
requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou,
alternativamente, o risco ao resultado útil do processo podendo o
juiz, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer (art.
300, § 1o, CPC). 2. Oferecimento de seguro garantia. Tutela de
urgência concedida para autorizar a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa e a exclusão de cadastro de
devedores.
Concorrência
dos
requisitos
legais.
Decisão
reformada. Tutela de urgência deferida, em parte. Recurso
provido.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2123703-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 18/07/2018; Data de Registro: 18/07/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON Pretensão
de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário

Requisitos legais configurados Inexigibilidade de depósito do
montante integral do débito em dinheiro, por não se tratar de
crédito tributário Oferecimento de seguro garantia idôneo.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2069249-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Multa aplicada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274301-36.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.852
7
PROCON Decisão recorrida que indeferiu a suspensão da
exigibilidade da multa, por meio do depósito do montante
integral Insurgência Não cabimento Débito de natureza não
tributária
Não incidência do artigo 151, II, do Código
Tributário Nacional
Precedentes desta Corte de Justiça

Decisão mantida
Recurso não provido.(TJSP; Agravo de
Instrumento 2078897-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 28/06/2018)
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. decisão atacada
para admitir o seguro garantia ofertado, e, via de consequência, permitir a
emissão da CPD-EM, bem assim impedir a inserção do nome da agravante
nos cadastros do CADIN.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....